Tribunal: TJMT
Processo: 1025899-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso no: 1025899-94.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrido: RAFAEL DE SOUZA PEREIRA GOMES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. ATRASO DA NOVA PASSAGEM ADQUIRIDA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços por duas falhas na prestação de serviços, quais sejam: 1) cancelamento automático do voo de volta em razão de no show do voo de ida, e; 2) atraso de mais de quatro horas para chegada ao destino adquirido em novas passagem. Sendo assim, foi determinado o ressarcimento material no valor de R$ 1.836,35 (mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) e ainda, indenização moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem. Afirma em suma a recorrente que o no show se deu por culpa exclusiva do consumidor.
3. São fatos incontroversos: a) que o consumidor adquiriu voo de ida e volta pela companhia recorrente a serem realizados em 21/03/2023 e 26/03/2023 para o trecho Cuiabá x Guarulhos x Cuiabá; b) a necessidade de alteração do voo de ida para o dia 26/03/2023; c0 o valor cobrado para a alteração da passagem de ida foi tão alto que o consumidor adquiriu novo voo de ida e manteve o retorno para o dia 26/03/2023; d) o cancelamento automático da passagem de volta em razão do no show da passagem de ida; e) a aquisição de novos bilhetes de volta; f) o desembolso de R$ 1.836,35 9mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) para a aquisição de novas passagens – no mesmo voo inicialmente contratado pelo consumidor, e; g) atraso de 04h 30min para a chegada ao destino contratado pela segunda passagem adquirida para retorno à cidade de Cuiabá.
4. O atraso total foi de 04h 30min, sendo o voo contratado pela segunda passagem adquirida previsto para chegada a cidade de Cuiabá às 00h 05min do dia 27/03/2023, contudo, a parte consumidora apenas chegou ao destino contratado no dia 27/03/2023 às 04h 30min.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se restou comprovado o cancelamento indevido da passagem do trecho de volta, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.
No entanto, restou ausente a prova do pagamento ocorrido na aquisição de novas passagens, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material, referente aos valores desembolsados na aquisição de nova hospedagem.
Recurso parcialmente provido.” (N.U 1029962-33.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)
7. Como se observa, foram duas situações que geraram os danos extrapatrimoniais, sendo: o cancelamento unilateral do voo de volta em razão do não comparecimento ao voo de ida e o atraso de 04h 30min para chegada ao destino contratado.
8. A situação vivenciada demonstra claramente violação ao patrimônio moral do consumidor.
9. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal, especialmente, considerando a culpa falha na prestação de serviços praticada pela recorrente.
10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. No que tange aos danos materiais, os mesmos foram devidamente demonstrados com os documentos colacionados com a exordial, demonstrando o valor desembolsado para a aquisição de novas passagens para transporte no mesmo voo inicialmente contratado pela parte consumidora.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido
14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025899-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA PEREIRA GOMES - CPF: 089.496.326-08 (RECORRENTE), RODRIGO ALVIM GUSMAN PEREIRA - CPF: 086.283.386-83 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024